Tribunal: TJPA
Processo: 0803073-23.2023.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803073-23.2023.8.14.0115

APELANTE: ODIRLEI HUBERT, EZEQUIAS DE AMORIM, JEFFERSON DOUGLAS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006), impondo aos réus penas de reclusão em regime inicial semiaberto e multa, diante da apreensão de 340 tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 374 kg, transportados sem autorização legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para a condenação dos apelantes Jefferson Douglas dos Santos e Ezequias de Amorim, à luz do princípio do in dubio pro reo; e (ii) se é possível o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade do delito foram devidamente comprovadas por meio de laudos periciais, apreensão do entorpecente e depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, os quais, prestados sob o crivo do contraditório, gozam de presunção de veracidade quando harmônicos com as demais provas dos autos.

4. As circunstâncias do crime evidenciam a participação dos apelantes na prática criminosa, incluindo a confissão parcial de um dos réus, vídeos extraídos de aparelho celular, contradições nos interrogatórios e a tentativa de fuga no momento da abordagem.

5. O benefício do tráfico privilegiado foi corretamente afastado, considerando-se a vultosa quantidade da droga apreendida, o transporte interestadual e a atuação estruturada dos agentes, indicativos de envolvimento com a traficância habitual, o que impede a aplicação da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos policiais prestados sob o contraditório, quando em consonância com outras provas. 2. O tráfico privilegiado não se aplica quando a grande quantidade de droga e a estruturação da atividade indicam envolvimento habitual na traficância.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.698.918/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 18/2/2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ODIRLEI HUBERT, JEFFERSON DOUGLAS DOS SANTOS E EZEQUIAS DE AMORIM
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA (ID 22282482), que os condenou como incursos no tipo penal inserto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006, às seguintes penas:

-
ODIRLEI HUBERT,
à 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática delitiva; e,

- JEFFERSON DOUGLAS DOS SANTOS
e
EZEQUIAS DE AMORIM,
igualmente, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do menor salário vigente à época do fato criminoso.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 22282436) que no dia 22/12/2023, por volta das 10h30min, em via pública, no posto América, perímetro urbano de Castelo dos Sonhos/PA, os apelantes foram presos em flagrante delito sob a acusação dos núcleos “transportar” e “trazer consigo”, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 340 (trezentos e quarenta) tabletes de “maconha”, pesando aproximadamente 374kg (trezentos e setenta e quatro quilos).

Descreve que agentes policiais realizavam ronda ostensiva pelo perímetro do posto América, momento em que avistaram dois indivíduos colocando a lona em um caminhão estacionado no referido posto. No instante em que os policiais se aproximarem do caminhão, dois indivíduos empreenderam fuga para uma área de terreno baldio de difícil acesso. Assim, a partir da atitude suspeita dos acusados, foi procedida revista no caminhão, tendo os policiais localizado 340 tabletes de “maconha”. Logo após localização do entorpecente, o réu ODIRLEI HUBERT confessou que teria recebido R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para transportar a substância ilícita.

Acrescenta a exordial que, por volta das 15h30min, policiais militares foram acionados por agentes da polícia civil, os quais informaram que haviam identificado os dois indivíduos que empreenderam fuga no momento da abordagem no posto América, tratando-se dos recorrentes JEFFERSON DOUGLAS DOS SANTOS e EZEQUIAS DE AMORIM, e que estes estariam hospedados no hotel Amazônia, no distrito de Castelo dos Sonhos.

Informa, ademais, que a Autoridade Policial representou pela autorização de acesso aos dados constantes no aparelho celular, o que foi deferido pelo juízo. Procedida a análise foi prolatado o Relatório de Investigação, tendo constatado da análise do aparelho celular do réu Ezequias, o seguinte diálogo
“fizeram a casinha e a polícia pegou a gente, perdemos tudo, caminhão, carro e não sabemos o que vamos fazer”
.

Em
razões recursais
(ID 22285509), clama a defesa pela absolvição dos apelantes JEFFERSON DOUGLAS DOS SANTOS e EZEQUIAS DE AMORIM, sob as teses de insuficiência de provas e de negativa de autoria, ao argumento de que a condenação restou lastreada, unicamente, nos relatos de policiais.

No mais, pugna pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado no que tange aos três apelantes, inclusive, na fração mais benéfica de 2/3 (dois terços). Consequentemente, seja a pena privativa de liberdade convertida em penas restritivas de direito.

Requer o conhecimento e o provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 22282516), pronuncia-se o Ministério Público de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronuncia-se pelo
conhecimento e desprovimento
da apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
:

Clama a defesa pela absolvição dos apelantes
JEFFERSON DOUGLAS DOS SANTOS
e
EZEQUIAS DE AMORIM
, sob as teses de insuficiência de provas e de negativa de autoria, ao argumento de que a condenação restou lastreada, unicamente, nos relatos de policiais.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade do crime,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente diante do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 22282273, pág. 17); do Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (ID 22282273, pág. 19); e, do Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2024.10.000013-QUI (ID 22282454), que assim atesta:

“2 - DO MATERIAL:

Tratam-se de 340 (trezentos e quarenta) "porções" embalados em várias camadas de saco plástico preto, papel seda, filme de PVC e filme aluminizado, e por fim envoltas em fita adesiva marrom, apresentando ainda numa das faces a figura de uma "caveira fumando", todas contendo erva prensada, pesando no total 373.600 G (trezentos e setenta e três quilogramas e seiscentos Gramas), o material em questão é constituído por restos de folhas, talos, hastes e sementes, de cor castanho.

(...)

4 - DO RESULTADO:

No material acima descrito, obteve-se resultado POSITIVO para a substância Tetrahidrocannabinol princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., chamado MACONHA.”

Há de mencionar, ademais, os registros fotográficos da vultosa quantidade de material ilícito apreendido (ID 22282275, pág. 01 e 03); e, o Auto de Constatação de Dados no aparelho celular que estava em poder de Ezequias de Amorim (ID 22282424, pág. 31); o Relatório de Investigação (ID 22282425, pág. 03);

No que tange à
autoria criminosa
, afere-se que a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas está devidamente fundamentada, com base em um conjunto probatório harmônico, coeso e suficiente para sustentar sua condenação.

As testemunhas policiais foram uníssonas ao relatar que JEFFERSON e EZEQUIAS foram vistos no local dos fatos, mexendo na lona do caminhão, e que, ao perceberem a presença policial, empreenderam fuga, sendo posteriormente localizados em um hotel.

O depoimento de MARQUEZZAN FREITAS E SILVA (IPC) destaca que os réus estavam no local e tentaram fugir, comportamento este que demonstra consciente intenção de se eximir da responsabilidade criminal. Ademais, em depoimento judicial, CLEMERSON FERREIRA DOS SANTOS (PM) afirmou que ambos os acusados tinham conhecimento da natureza ilícita da carga transportada, pois na delegacia admitiram saber que se tratava de droga, embora tenham negado a propriedade do entorpecente.

O depoimento de PEDRO PAULO MOTA LAUTERJUNG (PM) corrobora as demais provas, informando que o motorista da carreta, o réu Odirlei Hubert, afirmou que JEFFERSON e EZEQUIAS eram responsáveis pela substância apreendida, estando ali para dar suporte ao transporte da droga. Ratifica que o motorista lhe informou que receberia vinte mil reais para entregar a substância. Confirma, ainda, que identificou visualmente os dois réus que empreenderam fuga e foram capturados posteriormente. Informa que a substância apreendida foi aproximadamente trezentos quilos de maconha.

Importante ressaltar, ainda, a existência de provas extrínsecas, como vídeo extraído do celular de um dos acusados, nos quais os réus fazem referência ao entorpecente e às circunstâncias da prisão, evidenciando a consciência plena da ilicitude do ato praticado.

O já mencionado Auto de Constatação de Dados efetuado no aparelho celular que estava em poder de Ezequias de Amorim (ID 22282424, pág. 31), conclui:

“Na galeria de fotos e vídeo do celular investigado é possível notar que os últimos vídeos gravados foram após a apreensão da droga e dos veículos no dia 22 de dezembro de 2023, em que nesses vídeos Ezequias, investigado dono deste aparelho celular, e Jefferson Douglas dos Santos, que foi preso junto com Ezequias, aparecem em uma mata dentro de um riacho dizendo para uma pessoa conhecida como TALITA que fizeram a casinha para eles e que a polícia pegou tudo, mas conseguiram fugir e estavam no meio de um brejo, com fome, com sede (sic), que perderam o carro, que perderam caminhão, que perderam tudo e estão no Pará sem saber o que fazer.”

Acrescenta, ademais, a mencionada prova, que
“um dos vídeos que mostra que Ezequias e Jefferson estavam saindo do município de Novo Progresso na noite anterior à apreensão da droga e a prisão destes, provavelmente se deslocando para o Distrito de Castelo dos Sonhos, Altamira/PA”.

Noutro giro, os próprios réus, em seus interrogatórios, forneceram versões contraditórias.

Odirlei Hubert afirmou que foi contratado via WhatsApp, mas não soube dizer quem o contratou. Segundo ele, receberia vinte mil reais para transportar a carga até Brasília. Disse que pagou os outros dois acusados para ajudarem a arrumar a carga da carreta, mas garantiu que não os conhecia previamente. Declarou que foi contratado para buscar a droga em Castelo dos Sonhos/PA e que a carga foi colocada na carreta durante a madrugada, sendo-lhe recomendado que não descesse do caminhão. Odirlei também relatou que, no momento da abordagem policial, estava dormindo no caminhão e que os outros dois acusados estavam em um carro preto e
organizando a madeira na carreta.

Ezequias de Amorim, por sua vez, afirmou que, assim que chegaram ao local da carreta, os policiais iniciaram a abordagem e foi somente nesse momento que ele soube que havia algo ilícito envolvido. Segundo seu relato, ele aceitou ajudar a ajeitar a carga em troca de uma recompensa porque precisava de dinheiro. No entanto, afirmou que, ao perceber a presença policial, empreendeu fuga. Disse ainda que estava no local por outro motivo não relacionado à carreta e que sequer chegou a encostar na carga, pois a abordagem foi imediata. Ao mesmo tempo, declarou que viu a droga porque ela estava exposta abaixo da lona, mas alegou que não sabia que se tratava de entorpecente. Também revelou que já responde por outro procedimento de mesma natureza.

Jefferson Douglas dos Santos relatou que estava no local quando o motorista da carreta pediu ajuda para organizar a carga de madeira. Negou que tenha tocado no entorpecente, justificando que a abordagem policial aconteceu antes que pudesse fazer qualquer coisa. Contou que estava dentro do carro junto com Ezequias e que só soube da existência da droga ao vê-la dentro do caminhão.

As contradições nos depoimentos são perceptíveis em diversos aspectos.
Odirlei afirma que os outros dois acusados estavam organizando a madeira na carreta, enquanto Ezequias e Jefferson dizem que não chegaram a tocar na carga, pois a viatura chegou antes
. Além disso, há divergências sobre o conhecimento da droga. Ezequias afirma que viu a droga exposta sob a lona, mas alega que não sabia do que se tratava. Jefferson, por sua vez, disse que só soube da droga ao vê-la dentro do caminhão, sem mencionar que ela estava exposta.

Em síntese, os depoimentos apresentam inconsistências quanto à participação de cada um na organização da carga, o nível de conhecimento sobre o entorpecente e a dinâmica da abordagem policial. Enquanto Odirlei sugere que os outros dois acusados estavam diretamente envolvidos na arrumação da carreta, Ezequias e Jefferson tentam minimizar seu papel no evento, alegando que não tocaram na carga e que só descobriram a droga no momento da abordagem.

Dessarte, o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, bastando a prática de qualquer um dos núcleos do tipo penal descritos no artigo 33 da Lei 11.343/2006 para configurar a conduta criminosa. Assim, a participação dos recorrentes, seja no armazenamento e transporte, seja na vigilância da carga, caracteriza a infração penal.

Cumpre sobrelevar que é pacífico na jurisprudência que os depoimentos de policiais, quando prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com as demais provas, possuem elevado valor probatório, não havendo nos autos elementos que demonstrem má-fé ou desvio de conduta por parte dos agentes da lei. Dessa forma, as oitivas das testemunhas reforçam a materialidade e a autoria do crime.

Assim, verifica-se que as
provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta aos apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes,
motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

2. Do tráfico privilegiado. Penas restritivas de direito:

Pugna a defesa pelo reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado no que tange aos três apelantes, inclusive, na fração mais benéfica de 2/3 (dois terços). Consequentemente, seja a pena privativa de liberdade convertida em penas restritivas de direito.

Com feito, a regra excepcional do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Do caso vertente,
despontam peculiaridades que devem ser sopesadas concomitantemente
. Isto porque, em que pese a primariedade dos apelantes,
a dinâmica delitiva exposta aos autos não deixa dúvidas da prévia dedicação à atividade da traficância.

A quantidade exorbitante da droga apreendida, o envolvimento de vários agentes na execução do crime, a divisão de tarefas entre os envolvidos e o transporte interestadual do entorpecente são fatores que afastam a característica de pequeno traficante. Ademais, a promessa de pagamento no valor de R$ 20 mil para o transporte demonstra a inserção dos réus em atividade criminosa bem articulada e organizada.

Dessarte, a grande quantidade de droga apreendida e a atuação estruturada dos agentes no crime impedem a aplicação do tráfico privilegiado.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. PROVAS IRREPETÍVEIS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas, com base em apreensão de 844 kg de cocaína em embarcação pesqueira.

2. A defesa alega nulidade das provas por ausência de fundadas razões para a entrada forçada no barco, considerado como domicílio, e questiona a validade das provas documentais e testemunhais produzidas na fase investigativa.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a embarcação utilizada no tráfico de drogas pode ser considerada domicílio, protegida pela inviolabilidade constitucional, e se as provas colhidas na fase investigativa são válidas para fundamentar a condenação.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, considerando a quantidade de droga apreendida e o envolvimento dos réus em organização criminosa.

III. Razões de decidir

5. A embarcação não foi considerada domicílio, pois não se comprovou que servia como residência dos réus, afastando a proteção da inviolabilidade domiciliar.

6. Existiam fundadas razões para a abordagem policial, devido ao comportamento suspeito da embarcação, que navegava com as luzes apagadas e em local de pesca proibida.

7. As provas documentais produzidas na fase investigativa foram consideradas válidas, pois foram submetidas ao contraditório diferido, não havendo violação do art. 155 do CPP.

8. É possível utilizar provas inquisitoriais para fundamentar a condenação quando corroboradas por outras provas judicializadas.

9. A minorante do tráfico privilegiado foi afastada, pois a quantidade de droga apreendida e o contexto delitivo indicam envolvimento dos réus em organização criminosa, incompatível com o benefício.

IV. Dispositivo e tese10. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A embarcação utilizada no tráfico de drogas não é considerada domicílio quando não comprovada sua utilização como residência. 2. Provas documentais da fase investigativa são válidas se submetidas ao contraditório diferido.

3. A minorante do tráfico privilegiado não se aplica quando há indícios de envolvimento em organização criminosa.”

(...)

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.698.918/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 18/2/2025.)”
(GRIFEI).

Portanto, as circunstâncias do caso concreto indicam que os acusados não se enquadram no perfil de pequenos traficantes, sendo inviável a redução da pena pelo tráfico privilegiado.

Mantida a reprimenda a eles irrogada, inviável a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, haja vista que superior a 04 (quatro) anos, a teor do que disciplina o art. 44, do CPB.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço de do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025